Tribunal: TJDFT
Processo: 0722237-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 0,80G DE MACONHA E 0,79G DE CRACK. APREENSÃO DE CELULAR OBJETO DE CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO PARA A MODALIDADE CULPOSA NO DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PLEITEO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher a tese desclassificatória do crime de tráfico para o crime de posse de droga para uso próprio, pois o acervo probatório dos autos demonstra que o recorrente trazia consigo e realizava a venda de maconha e crack, nas proximidades de estabelecimentos de ensino. Além disso, o dinheiro encontrado com o recorrente, a palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como as filmagens e fotografias são circunstâncias que demonstram que a droga não se destinava ao consumo do réu.
2. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Tendo o acervo probatório dos autos evidenciado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do celular, não sabendo indicar o nome completo da pessoa que lhe vendeu e nem apresentando qualquer recibo ou comprovante da compra, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida.
4. Mantém-se o regime inicial fechado, já que, embora o quantum da pena seja inferior a oito anos, trata-se de réu reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, c/c artigo 180, caput, do Código Penal (tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimento de ensino e receptação), à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 668 (seiscentos e sessenta e oito) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.